Tribunal: STJ
Processo: 0032797-44.2005.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661013 - SC(2024/0200258-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MAURÍCIO MACIEL SANTOS - SC009451
GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: LOURDES MARIA CAVALHEIRO BONATELLI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BARBOSA CABRAL - SC002053
RODRIGO VALVERDE DA SILVA - SC017738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso interposto em ação de restauração de autos de ação de revisão de
índice de correção monetária em plano de previdência privada, proposta em
razão de extravio dos autos físicos após carga pelo patrono da autora.
2. Alegação de violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por
omissão do Tribunal de origem quanto à análise de nulidade de intimação nos
autos originários. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, esclarecendo que a ação de restauração de autos tem como objetivo
apenas a reconstituição do processo, não sendo cabível a apreciação de
matérias fáticas e de direito da ação originária.
3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão
ou contradição. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar sua decisão.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c41bfe16-8634-4f74-a45b-b76152005b86

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55100961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c41bfe16-8634-4f74-a45b-b76152005b86

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661013 - SC(2024/0200258-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MAURÍCIO MACIEL SANTOS - SC009451
GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: LOURDES MARIA CAVALHEIRO BONATELLI
ADVOGADOS
: ROGÉRIO BARBOSA CABRAL - SC002053
RODRIGO VALVERDE DA SILVA - SC017738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso interposto em ação de restauração de autos de ação de revisão de
índice de correção monetária em plano de previdência privada, proposta em
razão de extravio dos autos físicos após carga pelo patrono da autora.
2. Alegação de violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por
omissão do Tribunal de origem quanto à análise de nulidade de intimação nos
autos originários. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, esclarecendo que a ação de restauração de autos tem como objetivo
apenas a reconstituição do processo, não sendo cabível a apreciação de
matérias fáticas e de direito da ação originária.
3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão
ou contradição. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar sua decisão.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:16
Código de Controle do Documento: 264e2602-eb03-403a-8a74-dcf6f76aba37

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CODESC DE
SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, afastando a multa do
§ 2o, do CPC (fls. 657 - 663).
art. 1.026,
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA assim ementado (fls. 482):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE
AUTOS. AÇÃO DE REVISÃO DE ÍNDICE DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
EM
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PROCEDIMENTO
INSTAURADO A PEDIDO DA PARTE AUTORA ANTE
O EXTRAVIO DOS AUTOS POR SEU PROCURADOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
REQUERIDA.
AVENTADA
NULIDADE
DE
SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
EM
RAZÃO
DA
ALEGADA
OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO A NULIDADE DE
INTIMAÇÃO
ARGUIDA.
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM
O PRECEITO INSCULPIDO NO
IX DA
ART. 93,
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRETENDIDA
A
REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ACORDÃO QUE
JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
EM RECURSO DE APELAÇÃO. INSUBISTÊNCIA.
DEMANDA DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS QUE
TEM POR FINALIDADE A RECOMPOSIÇÃO DOS
ATOS E TERMOS DO PROCESSO. DESCABIDA A
APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS E DE
DIREITO REFERENTES A AÇÃO ORIGINÁRIA.
ADEMAIS, REGULARIDADE FORMAL ATENDIDA.
INTELIGÊNCIA DO
DO CPC. PEÇAS
ART. 712
ESSENCIAIS
À
COMPREENSÃO
DO
LITÍGIO
JUNTADAS,
POSSIBILITANDO
O
REGULAR
PROCESSAMENTO DA DEMANDA. REQUISITOS
PREENCHIDOS.
RESTAURAÇÃO
CONCLUÍDA.
DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO,
NOS TERMOS DO
DO CÓDIGO DE
ART. 716
PROCESSO
CIVIL.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
DESCABIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos, com aplicação de multa (fls.
530).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o Tribunal de origem
violou os arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, porque não enfrentou questões
Documento eletrônico VDA54724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:16
Código de Controle do Documento: 264e2602-eb03-403a-8a74-dcf6f76aba37

essenciais suscitadas nos embargos de declaração, especialmente a respeito da alegação
de nulidade de intimação nos autos originários.
Sustenta ter comprovado, nos autos da restauração, a nulidade de intimação
nos autos originais, o que implicaria nulidade do trânsito em julgado e reabertura do
prazo para recurso especial.
Aduz que a restauração não poderia ser homologada sem análise das
nulidades demonstradas, e que há prejuízo pela impossibilidade de interposição de
recurso especial nos autos originários.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
O recurso especial tem origem em ação de restauração de autos de ação de
revisão de índice de correção monetária em plano de previdência privada, proposta em
razão de extravio dos autos físicos após carga pelo patrono da autora.
Consoante aludido na decisão agravada,
não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem
ao negar provimento à apelação deixou claro que (fls. 487-488):

E no caso concreto, ao prolatar a sentença combatida, ainda
que de forma sucinta, o juízo a quo se manifestou sobre a
alegada nulidade, assentando que “matérias cujo debate
deveria ter sido suscitado nos autos extraviados não devem
ser objeto de apreciação, pois, como é sabido, o extravio
não tem o condão de afastar os efeitos do trânsito em
julgado e do seu efeito preclusivo”, sendo harmônica as
razões de decisão, motivo pelo qual exsurge incogitável a
tese de negativa de prestação jurisdicional.
[...]
Irresignada a Requerida pretende a reforma da sentença
que homologou a restauração de autos, para reconhecer a
nulidade ocorrida quando da sua intimação acerca do
acórdão que julgou os embargos de declaração opostos em
sede de apelação (
), e todos os atos
2007.054406-0/0001
posteriores, reabrindo o prazo para interposição do recurso
cabível.
Contudo, sem razão a Apelante.
De plano cumpre anotar que a ação de restauração de
autos, prevista nos artigos 712 a 718 CPC (correspondente
aos artigos 1.063 a 1.069 do Código de Processo
),
Civil/73
tem a finalidade de reconstituir os autos extraviados e dar
continuidade a ação originária.
Documento eletrônico VDA54724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:16
Código de Controle do Documento: 264e2602-eb03-403a-8a74-dcf6f76aba37

[...]
Nesse viés, sendo o objetivo da restauração de autos, a
reconstituição do processo, não comportando nenhuma
discussão que não de reconstrução das peças
extraviadas, deve se ter em mente que não é possível
adentrar no exame da matéria de fato e de direito
contidas no processo original que se pretende restaurar.
E, portanto, as questões fáticas e meritórias que pertençam
à causa principal são totalmente estranhas à ação de
restauração.
[...]
Aliado a isso, ao proferir a sentença dos embargos de
declaração opostos à sentença, o magistrado ainda
consignou que em decisão irrecorrida proferida no
[evento 85 – EPROC1], já havia sido enfrentado a
alegada nulidade do trânsito em julgado deduzida pela
Requerida, ora Apelante, chamando a atenção a
aludida decisão para o fato de que sequer houve
comprovação documental de que tal vício foi alegado
nos autos originais.
[...]
Logo, se de fato houve algum tipo de nulidade de
intimação, em relação ao acordão que julgou os embargos
de declaração opostos em sede de apelação (
),
2007.054406-0/001
eventual discussão deverá ser
intentada quando do restabelecimento da ação
e por isso, totalmente descabido nesse
restaurada,
momento processual, a apreciação do mérito da ação a ser
restaurada, como tenta induzir a Requerida.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade ao que
foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
O que a parte recorrente aponta como "omissão" ou "falta de
fundamentação" traduz, na verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua
decisão. O Poder Judiciário não funciona como um órgão consultivo, obrigado a
responder a um "questionário" das partes.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO.
NECESSIDADE DE
SÚMULA 325/STJ.
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
Documento eletrônico VDA54724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:16
Código de Controle do Documento: 264e2602-eb03-403a-8a74-dcf6f76aba37

erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.974.188/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
4/11/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DA
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.118.594/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
- grifo nosso.)
25/11/2022

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:16
Código de Controle do Documento: 264e2602-eb03-403a-8a74-dcf6f76aba37

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.013 / SC
Número Registro: 2024/0200258-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00327974420058240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : MAURÍCIO MACIEL SANTOS - SC009451
GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: LOURDES MARIA CAVALHEIRO BONATELLI
ADVOGADOS : ROGÉRIO BARBOSA CABRAL - SC002053
RODRIGO VALVERDE DA SILVA - SC017738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : MAURÍCIO MACIEL SANTOS - SC009451
GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: LOURDES MARIA CAVALHEIRO BONATELLI
ADVOGADOS : ROGÉRIO BARBOSA CABRAL - SC002053
Documento eletrônico VDA55073656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: ee5cc8b0-784f-4784-bd98-e4f8e4a85b2a

RODRIGO VALVERDE DA SILVA - SC017738
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: ee5cc8b0-784f-4784-bd98-e4f8e4a85b2a